Tribunal: TJPA
Processo: 0804220-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804220-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

AGRAVADO: LAINE DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. PRESERVAÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DO
DECISUM
RECORRIDO. ART. 64, § 4º, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu a tutela de urgência pleiteada no
mandamus
de origem, determinando a expedição de diploma de curso superior em favor da impetrante.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1304964-RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese relativa ao Tema 1154, nos seguintes termos:
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
.

3. Verifica-se que o
writ
se enquadra perfeitamente no precedente acima transcrito, pois a impetrante busca garantir a expedição de seu diploma de graduação em Direito, dirigindo sua pretensão em face de instituição privada que integra o Sistema Federal de Ensino. O precedente em comento possui caráter vinculante, sendo obrigatória sua aplicação ao caso, por força do art. 927, inciso III, do CPC. Logo, o mandado de segurança deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, sendo a Justiça Estadual incompetente para tanto.

4. Considerando a observância da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se prudente preservar os efeitos da decisão recorrida, para eventual ratificação ou modificação por parte do juízo competente. Neste ponto, aplica-se o disposto no § 4º do art. 64 do CPC, o qual estabelece que
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804220-41.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR - ICES

AGRAVADA: LAINE DE SOUZA COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR - ICES

contra decisão na qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos
do mandado de segurança

nº. 0806901-51.2023.8.14.0301
.

Na origem, trata-se de
mandamus
impetrado por
LAINE DE SOUZA COSTA
contra ato coator atribuído à REITORA DA UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA-UNAMA, que integra a pessoa jurídica agravante
. A impetrante narra, em síntese, que:

a)

É discente do curso de Direito da Universidade da Amazônia (UNAMA) e integralizou todos os créditos necessários para a conclusão do curso no dia 15 de dezembro de 2022;

b)

No histórico fornecido pela instituição de ensino consta a seguinte informação:
“estudante dispensado de realização do ENADE, em razão do calendário trienal”
;

c)

Após tomar conhecimento de que a colação de grau ocorreria no dia 28/2/2023, dirigiu-se à Secretaria Acadêmica da Universidade, portando toda a documentação anteriormente solicitada;

d)

Foi surpreendida com a notícia de que não poderia participar da colação de grau, pois não havia realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE);

e)

A direção do curso inscreveu todos os concludentes, inclusive a impetrante, sem qualquer comunicação e instrução, deixando-a em uma situação complicada, já que agora teria que fazer a prova do ENADE e aguardar uma nova data para a colação de grau, no segundo semestre de 2023;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a demandante

pleiteou
“a concessão da medida liminar, na modalidade de tutela de urgência, para obrigar que a autoridade coatora adote todas as medidas administrativas necessárias à colação de grau da impetrante no Curso de Direito, juntamente com os demais formandos no dia 28 de fevereiro de 2023, bem como a obtenção do seu diploma”
.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR – ICES
interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em resumo, que: a) a agravada deixou de realizar a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), sendo este um requisito para a para a expedição do diploma pretendido, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004; b) de acordo com a tese relativa ao Tema 1.154 do STF, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que se discute a expedição de diploma de conclusão de curso superior, sendo necessária a declaração de incompetência da Justiça Comum para o devido processamento do
writ
impetrado.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por fim, pediu o provimento do recurso, de modo que seja declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem.

Inicialmente, o recurso foi distribuído ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, o qual determinou a redistribuição do feito, sob o fundamento de que
“apesar da relação processual se constituir entre pessoa física e pessoa jurídica de direito privado, o processo não trata de relação contratual entre as partes, mas de requisitos legais para a obtenção do diploma de ensino superior, enquadrando o feito na hipótese prevista no artigo 31, §1º, III, do RITJE/PA”
.

Em seguida, o agravo de instrumento foi distribuído à minha relatoria.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 14269102.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 14770145.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso,
“a fim de que seja reconhecida a incompetência dessa Justiça Estadual para processar e julgar o Writ, devendo haver o encaminhamento, à Justiça Federal, dos autos do processo de origem”
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
14269102.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído à
Reitora da Universidade da Amazônia - UNAMA, que integra a pessoa jurídica recorrente
. A impetrante busca garantir a expedição de seu diploma de graduação em Direito.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos termos da decisão transcrita adiante:

“- Decisão –

Recebo a ação como mandado de segurança preventivo em virtude de inexistir nos autos documento que tenha negado a colação de grau (e consequente emissão do certificado de graduação) à impetrante.

DECIDO.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Prima facie, aflora a fumaça do bom direito, máxime é de prudência salvaguardar o provável direito da impetrante, uma vez que consta do histórico escolar que a estudante foi dispensada de realização do ENADE (“em razão do calendário trienal”).

Dispõe o art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861/2004: “O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento”.

A Portaria Normativa nº 40/2007 do Ministério da Educação (MEC) estabelece (art. 33-G, §2º) que o estudante cujo ingresso ou conclusão no curso não coincidir com os anos de aplicação do ENADE respectivo, observado o calendário referido no art. 33-E terá no histórico escolar a menção "estudante dispensado de realização do ENADE, em razão do calendário trienal”.

Sendo assim, demonstrado, prima facie, que a impetrante foi dispensada do referido exame, não podendo ser penalizada com a não colação de grau por esse motivo.

Diante disso, o perigo na demora consubstancia-se nos nefastos efeitos que a vigência desse quadro provocará na impetrante, que se virá tolida de colar grau e praticar os atos consequentes, como inserção no mercado de trabalho.

Pelo exposto, considerando os argumentos expendidos pelo impetrante e sufragados pela legislação vigente, presentes os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na obtenção do provimento principal (periculum in mora), DEFIRO a medida liminar porque, além de relevante o fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a liminar, a medida resultará ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela sentença final.

Vale dizer que a presente decisão não implica em reconhecimento absoluto do direito da impetrante, contudo, prima facie, revela-se como medida de cautela assecuratória, sendo que eventual direito ou não da demandante será julgado pela sentença.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações em 10 dias, enviando-lhe segunda via, com as cópias dos documentos.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Vista ao RMP.

Cumpra-se em regime de urgência.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado, na forma do Provimento n°003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.

Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, arguindo, em resumo, que: a) a agravada deixou de realizar a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), sendo este um requisito para a para a expedição do diploma pretendido, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004; b) de acordo com a tese relativa ao Tema 1.154 do STF, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que se discute a expedição de diploma de conclusão de curso superior, sendo necessária a declaração de incompetência da Justiça Comum para o devido processamento do
writ
impetrado.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1304964-RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese relativa ao Tema 1154, nos seguintes termos:

Tema 1154 do STF. RE 1304964-RG. Tese:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

A ementa do referido julgado foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021). (Grifo nosso).

Verifica-se que o
mandamus
de origem se enquadra perfeitamente no precedente acima transcrito, pois a impetrante
busca garantir a expedição de seu diploma de graduação em Direito, dirigindo sua pretensão em face de instituição privada que integra o Sistema Federal de Ensino.

O precedente em comento possui caráter vinculante, sendo obrigatória sua aplicação ao caso, por força do art. 927, inciso III, do CPC:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Logo, o
writ
deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, sendo a Justiça Estadual incompetente para tanto.

Contudo, considerando a observância da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se prudente preservar os efeitos da decisão recorrida, para eventual ratificação ou modificação por parte do juízo competente. Neste ponto, aplica-se o disposto no § 4º do art. 64 do CPC, o qual estabelece que
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, mantendo os efeitos da decisão recorrida e determinando a remessa do processo de origem à Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/01/2024